Tribunal: TJMT
Processo: 1002632-66.2020.8.11.0044
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1002632-66.2020.8.11.0044

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATOR:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. EDSON DIAS REIS, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – OBRIGAÇÃO DE PRESTAR DE FORMA CONTÍNUA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADA – LEGITIMIDADE ATIVA DEMONSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. A parte Recorrente foi devidamente intimada, pois se possui capacidade de peticionar aos autos, também teria de apresentar pedidos de prova ou direcionar a advogado que também atua em seu nome, sem a necessidade de interferência do Poder Judiciário. 2. A legitimidade ativa do Ministério Público para a propositura da presente ação é evidente, uma vez que estão preenchidos os requisitos constantes no Art. 5°, inciso V, alíneas “a” e “b” da Lei n° 7.347/85. 3.
O fato administrativo, é omissivo, em decorrência da suposta falta do serviço, pois se trata de dever da Energisa, prestar energia elétrica de forma eficiente e contínua, procedendo ao reparo devido em caso de falha tão logo solicitado pelo consumidor. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos Ação Civil Pública identificada pela numeração única: 1002632-66.2020.8.11.0044, movida por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedente o pedido inicial, determinando que a ré adote providências técnicas para resolver os problemas apontados nesse feito, melhorando efetivamente o serviço público essencial de energia elétrica na região e os índices da ANEEL, aumentando a quantidade de funcionários destinados a atenderem todos os consumidores deste Município, sob pena de multa diária (Id: 97970465).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 97970472), preliminarmente quanto à nulidade da sentença por cerceamento de defesa e a restrição do direito de produção de provas.

Continua afirmando no mérito recursal, quanto à ilegitimidade da pretensão do Ministério Público para exercer atividade privativa do Poder Concedente (ANEEL), a inaplicabilidade do CDC no presente caso, que houve a comprovação de adequada prestação de serviços, a impossibilidade de fornecimento de energia de modo ininterrupto, a ilegitimidade da imposição de multa por obrigação genérica, bem como que ocorreu uma violação do principio da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da multa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 97970478), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id: 101431039).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANTÔNIO CARLOS GUIDONI FILHO, OABMT 23073-A.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Senhora Presidente, Doutor Antônio Guidoni,

Peço vênia a Vossas Excelências para adiar o julgamento para revisitar os autos para reanálise quanto à alegação do cerceamento de defesa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL)

Aguardo.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL):

Aguardo.

SESSÃO DE 03 DE MAIO DE 2023:

ADIADO JULGAMENTO A PEDIDO DO RELATOR.

SESSÃO DE 10 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida nos autos Ação Civil Pública movida por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa e falta de fundamentação, ou, alternativamente, caso seja superada preliminar, que seja reformada a sentença, revogando a liminar concedida anteriormente.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em sede de Apelação, preliminarmente, foi suscitado que o Juízo teria cerceado o seu direito à defesa, vez que “
indicou através de petição que não havia sido regularmente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, mas, no entanto, o MM. Juiz a quo nada disse a esse respeito e na sequência proferiu a r. sentença de procedência dos pleitos autorais
”.

É consabido que o artigo 369, do Código de Processo Civil, prevê que as “
partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”.

Cabe ressaltar que o Magistrado, enquanto destinatário das provas, tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Todavia, o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante.

Extrai-se dos autos que, a parte Apelante, em petição que antecede à sentença prolatada, teria requerido que:

“
Oportunamente, reitera a ENERGISA seu pedido no sentido de que os patronos já indicados em contestação sejam cadastrados no sistema PJE e intimados das decisões, pois, como consta dos autos, não houve a regular intimação dos patronos ENERGISA para especificar as provas que pretende produzir em razão da citada irregularidade. 6. Assim, a ENERGISA reitera seu pedido no sentido de que todas as publicações, intimações e notificações relativas à presente ação sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB/SP 146.997 e ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA, OAB/SP 156.817, com escritório estabelecido na Rua São Tomé, n. 86, 17º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, sob pena de nulidade
”.

Urge destacar, por oportuno que, em sede de contestação, a empresa Energisa já havia requerido a intimação dos atos processuais na pessoa do Advogado Antonio Carlos Guidoni Filho.

Conforme certidão de id. 97970453, p. 1, infere-se que:
“Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONOU estes autos com a finalidade de que sejam intimadas as partes para especificarem as provas que pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias”.

Por sua vez, o Ministério Público requereu fossem produzidas provas documentais, já colacionadas aos autos (remissivas), além de produção de prova testemunhal com a designação de audiência de instrução para oitiva das testemunhas Paulo de Almeida Sampaio e Vilmar Minatto (Id: 97970456).

Na sequência, em duas petições (Id: 97970460 e 97970463), a Apelante reiterou o pedido de habilitação do advogado Antonio Carlos Guidoni Filho e a posterior intimação deste para especificar as provas que pretende produzir.

Por conseguinte, o juízo certificou o decurso do prazo sem a manifestação da empresa Energisa, sobrevindo a prolação da sentença, sendo enfatizado que
“(...) o deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia processual”.

Faz-se imprescindível esclarecer, que a parte Recorrente foi devidamente intimada, pois se possui capacidade de peticionar aos autos, também teria de apresentar pedidos de prova ou direcionar a advogado que também atua em seu nome, sem a necessidade de interferência do Poder Judiciário.

Outrossim, sabe-se que a habilitação no processo pelo sistema (PJE) é efetuada pelo próprio advogado, ou seja, o patrono da parte Recorrente deveria ter se habilitado ao processo, inexistindo dependência ao Poder Judiciário, uma vez que é dever do mesmo se cadastrar ao processo, conforme estabelecido pelo Art. 21 da Resolução n° 03/2018 do Tribunal Pleno:

“Art. 21. Além do credenciamento no Sistema Pje, o advogado deverá proceder
à habilitação em cada processo que pretenda atuar
, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.” (destaquei)

Neste sentido, vejamos o que dispõe o Art. 276 do Novo Código de Processo Civil/2015,
in verbis
:

“Art. 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a
decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa
.” (destaquei)

Assim, mesmo que existisse tal nulidade, a própria parte Recorrente lhe deu causa, de modo que seria vedada a sua decretação.

Aliás, esse Sodalício já decidiu em caso análogo, vejamos:

“EMENTA RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – TESE DE INOBSERVÂNCIA DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO ADVOGADO – ALEGAÇÃO DE PEDIDO PARA INTIMAÇÃO EXCLUSIVA FEITO EM CONTESTAÇÃO – PLEITO DE NULIDADE DOS ATOS POSTERIOR À SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL – CONTESTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS PELO PRÓPRIO ADVOGADO –
DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVEU A HABILITAÇÃO NO PJE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO
– AUSÊNCIA DE NULIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diversamente de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico possui regulamentação e procedimentos próprios. Em se tratando de PJE, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.
Considerando que o próprio advogado que apresentou contestação é o advogado que pretende a habilitação e intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que o próprio causídico violou suas obrigações, violando a regra do artigo 21 da Resolução nº 03/2018 do tribunal pleno segundo a qual “Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’”. Não havendo se falar em dever de habilitação pelos serventuários da justiça, mas se tratando de obrigação do causídico, resta inexistente a alegada nulidade, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido. (TJ-MT 10049983220198110006 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 31/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 02/09/2021)” (destaquei)

Desse modo, é evidente que a intimação se fez a contento, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar de nulidade de sentença.

Quanto ao mérito, verifica-se que o Processo Administrativo, decorre de reclamação apresentada por consumidores, no Procedimento Administrativo sob o nº 000286-042/2019, consistente na apuração de irregularidades na prestação de serviços.

A legitimidade ativa do Ministério Público para a propositura da presente ação é evidente, uma vez que estão preenchidos os requisitos constantes no Art. 5°, inciso V, alíneas “a” e “b” da Lei n° 7.347/85, visto que os documentos acostados comprovam a regular constituição há mais de anos nos termos da Lei Civil, além de constar expressamente como objetivo social da associação e defesa de interesse e direito insculpidos no Art. 1° da Lei de Ação Civil Pública – LACP.

Alias, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. ASSOCIAÇÃO CIVIL. A Turma reiterou entendimento da Segunda Seção deste Superior Tribunal e afirmou que a ação civil pública é o instrumento adequado para a defesa dos interesses individuais homogêneos dos consumidores. Quanto à legitimidade, preenchidos os requisitos legais (art. 5º da Lei n. 7.347/1985 e art. 82, IV, do CDC), as associações de defesa dos consumidores podem propor ação civil pública ou ação coletiva na tutela dos interesses e direitos individuais homogêneos. Dispensam-se formalidades, tais como a prova de que os associados tenham conferido autorização expressa ou a evidência de que tenham aprovado o ajuizamento da ação em assembléia. Assim a União Nacional em Defesa de Consumidores, Consorciados e Usuários do Sistema Financeiro (Unicons) tem legitimidade para propor ação civil pública contra a Unimed – Porto Alegre, na qual pleiteia que sejam declaradas sem efeito a rescisão do contrato de assistência médica e a imposição de cobrança de adicional para internação hospitalar feitas modo a possibilitar a obtenção de mais de uma tutela jurisdicional, simpliciter et de plano (de forma simples e de imediato), no bojo de um mesmo processo, com o que, além de evitar a proliferação de processos, simplifica e humaniza a prestação jurisdicional. Dessa forma, se o ordenamento jurídico permite a antecipação da pretensão nde mérito (prestação material), no próprio processo de conhecimento, não tem sentido, exigir-se que uma pretensão processual (prestação de mera cautela) venha a demandar um novo processo – preparatório ou incidental – para ser outorgada. É aplicação da regra do “quem pode o mais, pode o menos”, pelo que se pode o juiz deferir um provimento, antecipando os efeitos da própria sentença de mérito, pode também deferir outro tendente apenas a garantir a eficácia da sentença a ser proferida”.

O Tribunal da Cidadania também já decidiu sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR SATISFATIVA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE RESOLUÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Deve ser aplicado o princípio da fungibilidade entre as medidas cautelares e as antecipatórias da tutela, vez que há interesse processual para se postular providência de caráter cautelar, a título de antecipação de tutela. 2. Não é possível a suspensão do serviço no caso dos autos, pois as concessionárias somente podem deixar de fornecer energia elétrica a entes públicos inadimplentes quando não há prejuízo à continuidade dos serviços públicos essenciais, tais como a iluminação pública 3. Em sede de apelo excepcional, não é possível analisar eventual violação a Resoluções, uma vez que não são abrangidas pela expressão "lei federal" presente no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal. 4. É descabido o recurso interposto pela alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, uma vez que o recorrente se limitou a transcrever ementas e trechos dos julgados apontados como paradigmas. 5. Recurso especial não provido. (REsp 900.064/RS, Rel. Ministro MAURO

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 11.738/08. SUSTAÇÃO DE ANDAMENTO DE AÇÕES

INDIVIDUAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DESTA CORTE FIRMADO À LUZ DO ART. 543-C DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "[A]juizada ação coletiva atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva" (REsp 1.110.549/RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Segunda Seção, DJe 14/12/09). 2. "Este STJ também compreende que o posicionamento exarado no referido REsp

1.110.549/RS, 'não nega vigência aos aos arts. 103 e 104 do Código de Defesa do Consumidor; com os quais se harmoniza, atualizando-lhes a interpretação extraída da potencialidade desses dispositivos legais ante a diretriz legal resultante do disposto no art. 543-C do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei dos Recursos Repetitivos (Lei n. 11.672, de 8.5.2008)' "(REsp 1.353.801/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, DJe 23/8/13 - Julgado sob o rito do art. 543-C do CPC). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 208.357/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 18/10/2013)”

Desse modo, não há que se falar em ilegitimidade ativa do Ministério Público.

No presente caso, houve a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, o que estabelece a parte Apelante o prazo de 48 (quarenta e oito) horas em zona rural e 24 (vinte e quatro) horas em zona urbana para restabelecer o serviço, com base nos incisos I e II, do art. 176, da Resolução 414/2010 da ANEEL, vejamos:

“Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II - 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

III - 4 (quatro) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área urbana; e

IV - 8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área rural.

§ 1º Constatada a suspensão indevida do fornecimento, a distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação, independentemente do momento em que esta ocorra, e creditar-lhe, conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor correspondente”.

Dessa forma, em observância a declaração dos consumidores, tem-se que os prazos não estão sendo devidamente observados pela parte Apelante.

Isto posto, o fato administrativo, é omissivo, em decorrência da suposta falta do serviço, pois se trata de dever da Energisa, prestar energia elétrica de forma eficiente e contínua, procedendo ao reparo devido em caso de falha tão logo solicitado pelo consumidor.

Ainda, no que se refere a adequada prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, é estabelecido pelo o art. 140, da Resolução 414/2010 da ANEEL:

“Art. 140. A distribuidora é responsável, além das obrigações que precedem o início do fornecimento, pela prestação de serviço adequado a todos os seus consumidores, assim como pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§ 2º A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, assim como a melhoria e expansão do serviço.

§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço, observado o disposto no Capítulo XIV, a sua interrupção:

I - em situação emergencial, assim caracterizada a deficiência técnica ou de segurança em instalações de unidade consumidora que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou, ainda, o caso fortuito ou de força maior; ou

II - após prévia notificação, por razões de ordem técnica ou de segurança em instalações de unidade consumidora, ou pelo inadimplemento do consumidor, considerado o interesse da coletividade”.

Assim sendo, deve a distribuidora prestar aos consumidores um serviço adequado, fornecendo a eles energia elétrica de forma regular, eficiente, segura e contínua, não admitindo interrupção do fornecimento sem que seja em situação emergencial, que gere risco a pessoas, bens ou ao sistema elétrico ou na hipótese de caso fortuito ou força maior, ou ainda, por razões de ordem técnica ou inadimplemento, desde que precedida de notificação.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023